Tribunal: STF
Processo: AI 679940
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO MEDIANTE FAC-SÍMILE -
   COMPLETUDE. Uma vez utilizado o fac-símile, indispensável é que a
   transmissão se faça considerada não apenas a minuta do agravo
   mas também as peças que hão de formar o instrumento.